Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747924-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS MESSIAS SILVA PACIENTE: RYAN VICTOR SILVA CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS MESSIAS SILVA em favor de RYAN VICTOR SILVA CAIXETA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. A liminar foi indeferida no plantão judicial (ID 66040781). Informações prestadas (ID 66128942). É o relatório. Conforme noticiado nos autos, foi revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 66128942). Confira: “(...) No dia 7 de novembro de 2024, a d. representante do Parquet oficiou (ID 217019674) pela concessão da liberdade a RYAN VICTOR SILVA CAIXETA, sobrevindo decisão (ID 217105712) que, acolhendo a manifestação do MP, revogou a prisão preventiva do ora paciente. Foi expedido alvará de soltura (ID 217142155) em favor de RYAN VICTOR SILVA CAIXETA, ao qual foi dado cumprimento, de acordo com a certidão de ID 217270651.” Eis o teor da decisão que revogou a prisão preventiva (ID 217105712, origem): “(...) Ante a relevância das informações apresentadas, tenho que a revisão da segregação cautelar de RYAN VICTOR CAIXETA torna-se imperiosa porquanto abalado um dos seus pressupostos legais. Com efeito, diante da incerteza e do questionamento sobre a existência de crimes praticados pelo representado, a manutenção do decreto prisional poderia revelar-se como verdadeira antecipação de pena, malferindo o princípio constitucional da presunção da inocência. Desta forma, com base no art. 316 do CPP, REVOGO a prisão preventiva de RYAN VICTOR CAIXETA. Expeça-se alvará de soltura.” O alvará de soltura foi expedido em 08/11/2024 (ID 217142155, origem). Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator